Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
RevCrim 0701087-75.2023.8.07.0000 DESPACHO Proceda-se a exclusão dos nomes dos advogados Dr. Alexandre de Melo Carvalho, OAB/DF 35.428, e Dra. Maria Luiza Alves Rufino, OAB/DF 68.561, no presente feito (ID 42779558). Anote-se o nome do novo patrono, Dr. Nildson de Souza Rodrigues, OAB/DF 15.668, no sistema informatizado do PJe (ID 45466110). Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se em pauta. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator